Tribunal: STF
Processo: RHC 222351
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE PARA A PRISÃO CAUTELAR. NÃO APRECIAÇÃO DA MATÉRIA EM SEGUNDA INSTÂNCIA E NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto, em 24.10.2022, por Yuri Pereira da Silva contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 11.10.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 768.572, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Consta desse julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS E A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    II - Na hipótese, a segregação cautelar do paciente encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente pela quantidade dos entorpecentes apreendidos – 11g de cocaína e 770g de maconha –, além de de 1 revólver calibre 38 municiado e de 1 balança de precisão, bem como o risco de reiteração delitiva e o descumprimento de cautelares alternativas –, conforme destacado pelas instâncias ordinárias, circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. Precedentes.



    III - Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese.



    IV - Em relação a alegação de que não há contemporaneidade entre os fatos e a segregação cautelar verifico que a matéria não foi tratada pelo Tribunal de origem. Desta forma, se o eg. Tribunal a quo não se manifestou acerca da quaestio ventilada na presente impetração, fica impedida esta Corte de proceder à sua análise, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.



    Agravo regimental desprovido”.



    2. Essa decisão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega ausência de fundamentação idônea, de contemporaneidade e dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a prisão cautelar. Argumenta ser primário, “de bons antecedentes, residência fixa e família constituída no distrito da suposta culpa, que possui ainda ocupação lícita, exercendo a função de auxiliar de montagem de elevador”. Defende ser possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) A concessão da medida liminar, para determinar a revogação da prisão preventiva, de YURI PEREIRA DA SILVA, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão que Vossa Excelência entenda conveniente.



    b) No mérito, requer seja dado provimento ao presente Recurso para que seja assegurado ao Recorrente o direito de responder ao processo em liberdade com a imposição das medidas cautelares que Estes Doutos Ministros entenderem convenientes ao caso concreto”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. Ao proferir a decisão objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “(...) A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012).



    Na hipótese, o acórdão impugnado está fundamentado nos seguintes termos, in verbis:



    ‘[...] Segundo consta dos autos, os policiais receberam a informação de que o recorrido e o adolescente João Pedro Sandre Coutinho portavam armas e realizavam a traficância próximos a uma drogaria. Chegando lá, os agentes montaram campana e avistaram Yuri e o menor, cada um com uma sacola nas mãos, deixando o prédio e embarcando em um automóvel modelo Celta.



    Assim, os policiais partiram em perseguição ao veículo e realizaram a abordagem, arrecadando, no banco traseiro do carro, duas sacolas plásticas contendo uma balança de precisão, além de drogas (770g de maconha e 11g de cocaína), um revólver, calibre .38 e munições.



    […] Da mesma forma se vislumbra a presença do periculum in libertatis. No caso em tela, a prisão se justifica, por garantia da ordem pública, já que o recorrido foi preso pela suposta prática de tráfico de drogas, delito equiparado a hediondo, trazendo grande temor à sociedade, a qual clama por um mínimo de segurança.



    […] Salienta-se que a alegação de que o paciente é primário e com bons antecedentes, não obsta a decretação da prisão cautelar, como vem decidindo os Tribunais Superiores (…).



    Verifico, ainda, que nesta fase processual, a segregação provisória do recorrido é imprescindível para a aplicação da lei penal, já que também consta a informação nos autos de que Yuri compareceu em cartório, apenas, em 16/07/2021, para dar início ao cumprimento das medidas cautelares. Porém, foi certificado que após o período pandêmico, o recorrido não mais compareceu em juízo para dar continuidade às assinaturas mensais(doc. 39), o que demonstra total desrespeito aos poderes constituídos.



    […] Também não procede a aplicação do princípio da homogeneidade, que recomenda que a medida cautelar a ser adotada deva ser proporcional a um eventual resultado favorável ao pedido do autor, não sendo admissível que a prisão cautelar cause mal maior que a medida principal seria capaz de causar, haja vista que tal tese não pode ser apreciada isoladamente, principalmente se presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva. Demais disso, em caso de eventual condenação, a pena poderá ser fixada acima dos quatro anos, sendo precoce a liberdade do paciente na atual fase em que se encontra o processo’ (...).



    A leitura dos excertos acima transcritos permite a conclusão de que a decisão do Juízo de origem que determinou a segregação cautelar da paciente encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente pela quantidade dos entorpecentes apreendidos – 11g de cocaína e 770g de maconha –, a apreensão de R$ 67,00 em espécie, de 1 revólver calibre 38 municiado e de 1 balança de precisão, bem como o risco de reiteração delitiva e o descumprimento de cautelares alternativas –, conforme destacado pelas instâncias ordinárias, circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta da agente e sua atuação com habitualidade no comércio ilícito de drogas, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese.



    (…) Deve-se ressaltar, ainda, que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese.



    De igual forma, não há hipótese de aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.



    Em relação a alegação de que não há contemporaneidade entre os fatos e a segregação cautelar verifico que a matéria não foi tratada pelo Tribunal de origem. Desta forma, se o eg. Tribunal a quo não se manifestou acerca da quaestio ventilada na presente impetração, fica impedida esta Corte de proceder à sua análise, sob pena de indevida supressão de instância”.



    5. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva foi decretada com fundamento em elementos concretos, sendo considerada a periculosidade do recorrente, evidenciada pela gravidade da conduta imputada. Como assentado no julgado objeto da presente impetração, a sua constrição cautelar foi “devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente pela quantidade dos entorpecentes apreendidos – 11g de cocaína e 770g de maconha –, a apreensão de R$ 67,00 em espécie, de 1 revólver calibre 38 municiado e de 1 balança de precisão, bem como o risco de reiteração delitiva e o descumprimento de cautelares alternativas –, conforme destacado pelas instâncias ordinárias, circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta da agente e sua atuação com habitualidade no comércio ilícito de drogas, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese”.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do recorrente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    6. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações do recorrente, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).



    7. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    8. A alegação do recorrente de ausência de contemporaneidade não foi analisada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ao proferir o julgado objeto do presente recurso, por não terem sido analisadas em segunda instância.



    A jurisprudência é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado neste Supremo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. Confiram-se os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, DJe 11.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020).



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora